Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-36.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021885-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), MARIA MICHELLY VIEIRA DE SOUZA - CPF: 709.266.382-20 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA INFRUTÍFERA – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº
13.105/15
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, “poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.(N.U 1012473-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003357-90.2021.8.11.0021, movida em face de MARIA MICHELLY VIEIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em breve síntese, o recorrente aduz que já diligenciou em todos os endereços localizados de modo administrativo, porém, não logrou êxito na citação. Destaca que em razão da ausência de outros meios para localizar o endereço da parte adversa, o indeferimento de pesquisa por meio dos sistemas conveniados lhe causará prejuízos.

Requer, assim, o deferimento do pedido de pesquisa de endereço da parte agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 232537161).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face da agravada e as tentativas de citação realizadas foram infrutíferas, razão pela qual o agravante pleiteou a pesquisa de endereço via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

A Lei n. 13.105/15 em seu artigo 6º elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

No mesmo seguimento, o artigo 319, §1º, do CPC prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações relativas aos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do réu a possibilidade de pleitear ao magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

Assim, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que a agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte agravada no endereço fornecido no contrato, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º e 319, §1º, ambos do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas
via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
para o fim de localizar o endereço atualizado da parte adversa, de forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE RÉ NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, “poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.”
(N.U 1012473-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024